Tribunal: TJMT
Processo: 1020355-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020355-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA GONZAGA - CPF: 055.904.751-71 (RECORRENTE), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 18 (DEZOITO) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (VOO DE IDA). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Intenso tráfego aéreo que resultou no atraso de mais de 18 (dezoito) horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada, considerando que os autores tiveram que fazer parte do trajeto por transporte terrestre.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020355-91.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Jaqueline Silva Gonzaga e Otávio Mendonça Dantas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
rejeição
da preliminar arguida pela ré e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelos autores para
condenar
a reclamada a indenizar os reclamantes pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (des mil reais) para cada autor, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”.

A Requerida recorre contra a condenação por danos morais, alegando que o cancelamento do voo se deu por força maior e que prestou toda a assistência devida aos passageiros, conforme as normas da ANAC. A empresa argumenta que os transtornos foram meros aborrecimentos, insuficientes para justificar a indenização, e pede a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Conforme relatado na petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas para viajar de Cuiabá a Florianópolis, com o objetivo de passar a virada de ano. Porém, ao tentarem realizar o check-in, foram surpreendidos pelo cancelamento do voo, sem comunicação prévia adequada. Diante disso, tiveram que realizar um itinerário alternativo com múltiplas conexões, incluindo pernoite no aeroporto e deslocamento por ônibus entre Curitiba e Florianópolis, arcando com despesas adicionais e enfrentando grande desconforto. Em razão desses transtornos, os autores pedem indenização por danos morais, alegando falha na prestação de serviço e desrespeito aos seus direitos como consumidores.

Pois bem. O itinerário e trechos realizados pelos autores foram os seguintes:

1.

Voo original planejado
:

o

Cuiabá (MT)

Campinas (SP)
- Saída às 19h00 do dia 27/12/2023 e chegada prevista às 22h25.

o

Campinas (SP)

Florianópolis (SC)
- Saída às 23h35 e chegada às 00h50 do dia 28/12/2023.

2.

Itinerário alternativo realizado após o cancelamento
:

o

Cuiabá (MT)

Brasília (DF)
- Saída às 21h05 do dia 27/12/2023 e chegada às 23h50.

o

Brasília (DF)

São Paulo (SP)
- Saída às 05h25 do dia 28/12/2023 e chegada às 07h10.

o

São Paulo (SP)

Curitiba (PR)
- Saída às 08h40 e chegada às 09h45 do dia 28/12/2023.

o

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)
- Deslocamento por ônibus, com saída às 12h45 e chegada às 19h30 aproximadamente, no dia 28/12/2023.

Este percurso alternativo incluiu esperas prolongadas em aeroportos e deslocamento rodoviário, causando grande desconforto, resultando em um atraso de 18h40 para chegada ao destino em relação ao voo original.

Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo da Reclamante, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a acionada alega que o atraso ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o intenso tráfego aéreo culminou com o atraso do voo, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, mas sequer traz provas desse fato.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a compensar o sofrimento dos autores sem caracterizar enriquecimento sem causa. Considerando a extensão dos transtornos experimentados, mas observando os limites desses princípios, ajusta-se o valor da indenização para R$ 8.000,00, montante que se mostra adequado para reparar o dano moral experimentado, equilibrando a função compensatória e punitiva da indenização.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 8.000,00, para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024